Tribunal: STF
Processo: AI 207672
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou
 obscuridade a suprir: caráter manifestamente protelatório: rejeição
 e aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
(C. Pr. Civil, art. 538, parágrafo único)